Tribunal: TJDFT
Processo: 0711173-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, se conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
2. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, isso porque o art. 155, do CPP, veda apenas a utilização exclusiva desses últimos, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório.
3. A regeneração do número de série da arma de fogo pelos peritos, por meio de produtos químicos, não afasta a incidência do tipo penal do art. 16, § 1o, V, da Lei n. 10.826/03. Isso porque o crime se configurou no momento em que o réu teve a posse da arma de fogo com numeração suprimida, o que impede a desclassificação para o crime do art. 12 da mesma Lei.
4. Recurso desprovido.